Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 74468578, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito referente aos honorários da execução (ID: 71607406). No ID: 75045837, o exequente pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, declaro extinta a execução em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, nos termos da petição juntada pelo exequente (ID: 75045837). Em seguida, intimem-se as partes para que digam o que entenderem de direito, especificando seus pedidos. Brasília, 14 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR